Tribunal: TJBA
Processo: 8007097-35.2025.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Classe:

Apelação Criminal n.º
8007097-35.2025.8.05.0191

Órgão Julgador:
Primeira Câmara Criminal – 2ª Turma

Vara / Origem:
Vara Criminal da Comarca de Paulo Afonso/BA

Apelantes:

LUCAS ALEXANDRE SOARES DE MELO e KETHLEN FREITAS SILVA

Advogado
(s)
:

E
dvandro
Luiz dos Santos Junior (OAB/BA 80.071), Ângela Maria da Silva (OAB/BA 49.577),
N
umeriano
G
ilson de
S
ouza
(OAB/BA 931-A)

Apelado:
Ministério Público do Estado da Bahia

Procuradora de Justiça:

Nívia Cristina Pinheiro Leite

Relator:

Des.
Abelardo Paulo da Matta Neto

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33, CAPUT, E 35, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA.
RECURSOS DEFENSIVOS
. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. INGRESSO POLICIAL PRECEDIDO DE FUNDADAS RAZÕES

E AUTORIZAÇÃO
DE
MORADO
R
. CRIME PERMANENTE. CONTEXTO DE FLAGRANTE DELITO QUE AUTORIZA A MITIGAÇÃO DA INVIOLABILIDADE DOMICILIAR.
PRECEDENTES.
PRELIMINARES DE INÉPCIA DA DENÚNCIA E NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO.
MÉRITO
. MATERIALIDADE E AUTORIA
DELITIVAS
DEVIDAMENTE COMPROVADAS. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE E
VARIEDADE DE DROGAS (698,40G DE MACONHA E 159,70G DE COCAÍNA), ALÉM DE PETRECHOS TÍPICOS DA TRAFICÂNCIA. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES E HARMÔNICOS. VALIDADE. VÍNCULO ASSOCIATIVO ESTÁVEL E PERMANENTE DEMONSTRADO.
PRECEDENTES.

DOSIMETRIA DA PENA
. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO PELO DELITO DE ASSOCIAÇÃO QUE EVIDENCIA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS.

PLEITO
DE
ANULAÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE LEGAL. PREVISÃO NO PRECEITO SECUNDÁRIO DA NORMA INCRIMINADORA.

DETRAÇÃO
PENAL.
NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. PRECEDENTES
.
RECURSOS CONHECIDOS
EM PARTE
E NÃO PROVIDOS.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recursos de apelação interpostos por LUCAS ALEXANDRE SOARES DE MELO e KETHLEN FREITAS SILVA contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Paulo Afonso/BA (ID 101917171), que os condenou como incursos nas penas dos
arts
. 33,
caput
, e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, à pena idêntica de 08 (oito) anos, 08 (oito) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.272 (mil duzentos e setenta e dois) dias-multa.

2.
A defesa de
KETHLEN FREITAS SILVA
(ID 101917193) pleiteia a
desclassificação da conduta
de tráfico para o crime de uso pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006), a
absolvição quanto ao delito de associação para o tráfico
e, subsidiariamente, a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
, a aplicação da
detração penal
e
a
anulação
da pena de multa.

3.
A defesa de
LUCAS ALEXANDRE SOARES DE MELO
(ID 101917206), por sua vez, suscita preliminares de
nulidade da prova por ilicitude
decorrente de invasão de domicílio,
inépcia da denúncia
e
deficiência de fundamentação
da sentença. No mérito, requer a absolvição por
insuficiência de provas
em relação a ambos os crimes, a
desclassificação para o tipo do art. 28
da Lei de Drogas, a aplicação da causa de diminuição do
tráfico privilegiado
, além de pleitos subsidiários de fixação de
regime mais brando
, substituição da pena,
detração
e
anulação
da sanção pecuniária
.

II. Questão em discussão

4.
As questões em discussão consistem em analisar:

a)
a legalidade da atuação policial e a validade das provas obtidas mediante ingresso em domicílio;

b)
a aptidão da denúncia e a suficiência da fundamentação da sentença condenatória;

c)
a robustez do conjunto probatório para sustentar as condenações pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, afastando os pleitos absolutórios e desclassificatórios;

d)
a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado;

e)
a correção da dosimetria das penas e a viabilidade dos pleitos subsidiários relacionados ao regime prisional, à substituição da pena privativa de liberdade, à detração e à pena de multa.

III. Razões de decidir

5.
As preliminares de nulidade por violação de domicílio, inépcia da denúncia e ausência de fundamentação da sentença devem ser rejeitadas. O ingresso dos policiais na residência foi legitimado por fundadas razões que indicavam a ocorrência de flagrante delito de crime permanente (tráfico de drogas), quais sejam, múltiplas denúncias específicas sobre o local e o nome de um dos réus, forte odor de maconha percebido no momento da abordagem e autorização expressa dos moradores. A denúncia preencheu os requisitos do art. 41 do CPP, permitindo o pleno exercício da ampla defesa, e a superveniência da sentença condenatória torna preclusa a alegação de inépcia. A decisão condenatória, por sua vez, foi devidamente fundamentada no robusto acervo probatório coligido aos autos.

6.
A materialidade e a autoria dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico estão sobejamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, laudo pericial definitivo, que atestou a apreensão de expressiva quantidade e variedade de entorpecentes (698,40g de maconha e 159,70g de cocaína), além de petrechos típicos da traficância (duas balanças de precisão, faca e embalagens), e pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, prestados sob o crivo do contraditório, que se harmonizam com as confissões informais dos réus no momento da abordagem.

7.
A tese de desclassificação para uso pessoal é inverossímil e incompatível com a quantidade e a natureza das drogas, bem como com os apetrechos destinados ao fracionamento e à pesagem. O
animus associativo
, caracterizador do crime do art. 35 da Lei de Drogas, está evidenciado pela estabilidade do vínculo entre os réus (casal), pela utilização da residência comum como base logística para a atividade ilícita
,
pela confissão de que traficavam em conjunto há cerca de um ano
, corroborada pelo testemunho dos agentes
policiais
.

8.
A condenação simultânea pelo crime de associação para o tráfico (art. 35) demonstra a dedicação dos agentes a atividades criminosas, o que constitui óbice legal à aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006).

9.
Verificada omissão na análise de circunstância atenuante na segunda fase da dosimetria de um dos réus, a pena definitiva fixada na sentença deve ser mantida, em observância ao princípio da vedação à
reformatio in pejus
, por se tratar de recurso exclusivo da defesa.

10.
O pleito de detração penal
não pode ser conhecido, por ser matéria afeta ao Juízo das execuções penais
(
art. 66, III, “c”, LEP; STJ,
AgRg
no
AREsp
2123492/SP,
DJe
28/10/2022).

11.
O pedido de afastamento da multa penal é impossível de ser acatado, pois tal espécie de reprimenda é intrínseco ao preceito secundário do tipo penal. Reconhecer tal pretensão ofenderia o Princípio da Legalidade. Precedentes.

IV. Dispositivo e tese

1
2
.

Recursos conhecidos e
m parte e não providos
, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

Tese de julgamento:

1.
A existência de fundadas razões, consubstanciadas em denúncias específicas, forte odor de entorpecente e autorização dos moradores, legitima o ingresso policial em domicílio para fazer cessar a prática de crime permanente, como o tráfico de drogas, afastando a alegação de ilicitude das provas.

2.
Os depoimentos de agentes policiais, quando coesos, harmônicos e corroborados por outros elementos de prova, como laudos periciais e apreensão de grande quantidade de drogas e apetrechos, constituem fundamento idôneo para a condenação.

3.
A condenação pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006) é incompatível com a aplicação da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º da mesma Lei), por evidenciar a dedicação do agente a atividades criminosas.

4.
Em recurso exclusivo da defesa, constatada omissão na dosimetria que poderia resultar em pena menor, a pena final estabelecida na sentença deve ser mantida para evitar a
reformatio in pejus
.

5.

O pleito de anulação da multa penal é impossível de ser acatado, pois tal espécie de reprimenda é intrínseco ao preceito secundário do tipo penal. Reconhecer tal pretensão ofenderia o Princípio da Legalidade. Precedentes.

6.
O pedido de

detração penal não pode ser conhecido, por ser matéria afeta ao Juízo da execução de pena (
arts
. 66, III, “c”, LEP; STJ,
AgRg
no
AREsp
2123492/SP,
DJe
28/10/2022;
STJ - REsp: 2137103 – DJE: 01/12/2024
).

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º,
XI,
93
, IX
; CP,
arts
.
33, 42, 44, I
; CPP,
art.
593, I; Lei 11.343/2006, art. 33
,
caput
,
e §4º; 42.

Jurisprudência relevante citada
:

TJBA
:
S
TJ
-
HC: 919424 AM 2024/0202014-6, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 12/11/2024, T5 -
DJe
19/11/2024 - gizamos)
;
STJ
-
AgRg
no REsp: 1969688 PE 2021/0356451-2, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), T5 -
DJe
15/02/2022
;
STJ
-
HC: 878116 RJ 2023/0456599-1, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 -
DJe
19/11/2024
;
STJ
–
AREsp
: 2234155 CE 2022/0336747-8, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/11/2024, T5 -
DJe
17/12/2024

STJ -

AgRg
no
AREsp
: 2123492 SP 2022/0139137-9, Relator.: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 25/10/2022, T5 -
DJe
28/10/2022)
;
STJ
-

AgRg
no
AgRg
no
AREsp
: 2026736 SP 2021/0390357-7, Data de Julgamento: 24/05/2022, T6 -
DJe
27/05/2022
;
STJ
-
AgRg
no HC: 814455 AL 2023/0114152-6, Relator.: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 29/05/2023, T5 -
DJe
02/06/2023

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal n.º 8007097-35.2025.8.05.0191
, em que figuram como Apelantes
LUCAS ALEXANDRE SOARES DE MELO
e
KETHLEN FREITAS SILVA
, e como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
, os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado divulgado na certidão de julgamento eletrônico,
em
CONHECER PARCIALMENTE
do apelo e, nesta extensão,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data e assinatura registradas no sistema.

Des.
Abelardo Paulo da Matta Neto

Relator